Tribunal: STF
Processo: AI 649133
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-02
Data de publicação: 2007-10-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.  RECURSO
   TRABALHISTA. MUDANÇA DE REGIME JURÍDICO. PRESCRIÇÃO BIENAL.
I.      A
   mudança do regime jurídico celetista para o estatutário acarreta
   a extinção do contrato de trabalho, incidindo a prescrição
   bienal.
        II - Agravo regimental improvido.